Tribunal: TJES
Processo: 0000385-93.2013.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000385-93.2013.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX BARBOSA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000385-93.2013.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JUCIMAR JOSE VIANA PINTO - ES12303

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -– HONORÁRIOS - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CPC – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1 - Estando os fatos devidamente comprovados pelos depoimentos da vítima e demais elementos de provas, não há que se falar em absolvição. 2. Ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal o magistrado pode se utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia. Recurso parcialmente provido.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000385-93.2013.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JUCIMAR JOSE VIANA PINTO - ES12303

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relaciona a vestibular acusatória:

[...] Consta do Inquérito Policial integrante da presente denúncia que, no dia 04 de abril de 2013, por volta das 17:45 horas, os policiais militares receberam ligações via 190 a informação de que três indivíduos, a bordo de um veículo VW/GOL 1.6, ano 2011/2012, categoria particular, cor prata, placa OCZ 4592, Serra/ES, Chassi 9BWAB05U6CTO71156, RENAVAM 343564513, haviam assaltado o cidadão TARCISIO ARAWO COIMBRA, na Avenida Antônio Paulino, nesta Cidade e Comarca, tendo subtraído mediante grave ameaças simulando estarem armados, um aparelho celular da marca ACATEL, de cor preta, conforme Auto de Apreensão de fls. 29. Emerge dos autos que, munidos das características dos meliantes os policiais militares obtiveram sucesso em identificar os infratores, que estacionaram o veículo automotor, em frente à residência de n° 134, bairro Fundão, desta Cidade, tendo o denunciado JOSE LUIZ sido encontrado em frente a esta residência. Em continuidade das diligências a guarnição recebeu informações que os demais denunciados WANDERSON e ALEX, estavam caminhando a pé pelo centro desta Cidade, sendo eles detidos na Praça Osvaldo Lopes e encaminhados a DPM, onde confessaram que eram ocupantes do veículo VW/GOL com indícios de envolvimento na pratica delitiva. Infere-se ainda que, durante a abordagem dos denunciados, foi encontrado no interior do citado veículo, vários objetos, inclusive o aparelho celular que fora roubado, e na posse de ALEX certa quantidade de substancia, vulgarmente conhecida como "maconha", para uso próprio, conforme Auto de Apreensão de fis. 29. Em razão das evidências, os denunciados, foram detidos e apresentados à autoridade competente para que fossem tomadas as providências de praxe, haja vista que os mesmos subtraíram, mediante emprego de grave ameaça, coisa alheia móvel, bem como, portava o denunciado ALEX substancia entorpecente de uso proibido e sem autorização legal.
”[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, incisos II do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição, ao argumento de que inexistem provas capazes de ensejar a condenação do apelante.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar, uma vez que as provas coligidas são robustas e harmônicas quanto à citada prática delitiva, principalmente ante sua declaração de confissão em juízo, reconhecida inclusive em sentença:

[...]
"(...) que pegaram emprestado o veículo Gol para dar um passeio nesta Comarca; que estava com o interrogando o denunciado Efrain e Wanderson, que todos eram residentes na Serra/ES; que era usuário de Crack, e por tal motivo frequentava o local denominado "Copo Sujo" conhecido como Cracolândia no Jardim Limoeiro, Serra/ES; que neste local conheceu a pessoa de Gabriel, também usuária de crack; que Gabriel lhe emprestou o veículo Gol utilizado para vir para esta comarca no dia dos fatos; que confessa ter subtraído o aparelho celular da vítima Tarcísio; que reconhece os objetos apreendidos e retratados na fotografia de fi. 41; que apenas um dos celulares apreendidos foi subtraído, sendo que os demais pereciam aos denunciados e a esposa do interrogando; que as facas apreendidas estavam no interior do veículo; que o veículo gol estava estacionado próximo à casa da mãe do interrogando; que as roupas apreendidas pertenciam ao interrogando; que já foi processado anteriormente, mas foi absolvido; que a acusação era de tráfico de drogas; que já esteve internado para recuperação do vício em drogas; que confirma as declarações prestadas no interrogatório às fis. 185/186. (...) que era o interrogando que conduziu o veículo, que Efrain estava no carona e Wanderson estava sentado no banco de trás; que o apelido de Efrain era 19 "Magrin"; (... )" (ALEX BARBOSA DA SILVA - acusado - fis. 336)[...]

O depoimento da vítima demonstra, com detalhes, a dinâmica adotada pelo réu e seus corréus ao praticarem o delito de roubo.

Portanto, não vejo como acolher a tese ventilada pela defesa.

Quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios, pela defensora dativa, verifico que apresentou razões recursais em favor do apelante.

Ressalto, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de honorários advocatícios ao Dr. Jucimar José Viana Pinto, OAB/ES 12.303.

É como voto.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)